Tribunal: TJDFT
Processo: 0713356-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CONVÊNIO CONFAZ 75/1991. DIFAL-ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS CRÉDITOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONTRIBUINTE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONSULTAS TRIBUTÁRIAS EM OUTRAS UNIDADES FEDERATIVAS. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO RECONHECIMENTO. VALIDADE, EFICÁCIA E APLICAÇÃO DO CONVÊNIO CONFAZ No 75/1991. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. CONSIDERAÇÃO NA APURAÇÃO DO VALOR DO DIFAL-ICMS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO. VALOR INCONTROVERSO. TEMA No 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESSALVA. NÃO APLICAÇÃO. PROPOSITURA OS EMBARGOS À EXECUÇÃO APÓS O JULGAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por contribuinte executada, nos autos da ação de embargos à execução fiscal que ajuizou em desfavor do DISTRITO FEDERAL, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial de declaração de nulidade das certidões de dívida ativa, que instruem a execução fiscal, e de reconhecimento da inexistência da dívida de DIFAL-ICMS que lhe é exigida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões, em discussão, consistem na análise (i) da nulidade das certidões de dívida ativa pela falta de notificação no processo administrativo tributário em que os lançamentos de ofício foram realizados; (ii) da força vinculante das decisões proferidas em consultas tributárias concludentes pela inexistência de DIFAL-ICMS a ser recolhido por unidade federativa de destino; (iii) validade, eficácia e aplicação do Convênio CONFAZ no 75/1991 na redução da base de cálculo do ICMS; e (iv) da aplicação da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da DIFAL-ICMS pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.093 ao caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica nulidade no procedimento administrativo em que foram constituídos definitivamente os créditos tributários de DIFAL-ICMS, tendo em vista que a contribuinte foi notificada e teve a oportunidade de regularizar o recolhimento do imposto, que foi apurado mediante lançamento de ofício com base nas operações declaradas nas notas fiscais eletrônicas emitidas, não se divisando ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
4. As decisões, em consultas tributárias feitas a outros entes federativos, não vincula a Administração Tributária do Distrito Federal, que tem autonomia legislativa e capacidade tributária para instituir e cobrar a DIFAL-ICMS.
5. O benefício da redução da base de cálculo do ICMS concedido pelo Convênio CONFAZ no 75/1991 não consiste em alíquota única incidente sobre toda a operação, de modo que efetuado o pagamento integral, na origem, seria zero a alíquota na unidade federativa de destino do produto afetado, mas em redutor, cujo valor será considerado na aplicação da fórmula prevista no § 16 do artigo 48 do Decreto distrital no 18.955/1997 para a apuração do valor do DIFAL-ICMS a ser pago ao DISTRITO FEDERAL, como ente federativo em que está situado o destinatário final da operação não contribuinte do ICMS, levando-se em consideração que a alíquota interna é de 18% e a interestadual nas operações destinadas a esse ente federativo 4%, conforme a Resolução no 13/2011 do Senado Federal.
6. A contribuinte não demonstrou que promoveu alguma medida processual em juízo, anteriormente ao julgamento do mérito do Tema no 1.093 da repercussão geral, para obter a suspensão da exigibilidade da DIFAL-ICMS ou a declaração de sua inexigibilidade, para que ficasse abrangida pela ressalva da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Apelação conhecida e não provida. Majorados os honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. Não é nula a certidão de dívida ativa, cujos créditos foram regularmente constituídos após prévia notificação do contribuinte para regularização do pagamento do ICMS após o lançamento de ofício, realizado com base nas informações que prestou ao fisco.
2. A decisão de ente federativo, em consulta tributária, não vincula outra unidade da federação a respeito da questão respondida.
3. O benefício da redução da base de cálculo do ICMS previsto no Convênio CONFAZ no 75/1991 não implica a isenção desse tributo devido à unidade federativa de destino, quando recolhido integralmente o valor do tributo na origem, senão que seja computado no cálculo da DIFAL-ICMS devido ao ente federativo destinatário da operação interestadual.
4. Não se aplica a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Tema no 1.093 da repercussão geral a contribuinte que ajuizou ação em juízo para impugnar a cobrança da DIFAL-ICMS somente depois do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal.